Tribunal: STF
Processo: AP 1605
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal e Vara das Execuções Criminais da Comarca de Mirassol/SP, encaminhou a notícia de violação do monitoramento eletrônico, bem como a justificativa apresentada pelo réu (petição STF nº 80.805/2024).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado a violação de área de inclusão do monitoramento eletrônico em 28/1/2024, 3/2/2024, 10/2/2024, 17/2/2024, 24/2/2024, 9/3/2024, 23/3/2024, 30/3/2024, 31/3/2024, 6/4/2024, 20/4/2024, 11/5/2024, 18/5/2024, 25/5/2024, 1/6/2024 e 15/6/2024 (eDoc. 42).



    Em justificativa, o réu alegou, em síntese, que as ocorrências se deram em virtude da necessidade de exercer sua atividade laboral, na função de atendente e entregador, aos sábados, na empresa FAFER COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, no período das 08h00 às 14h00 e eventualmente, até às 16h00 (eDoc. 41).



    A Defesa formulou os seguintes requerimentos: 



    Justificado o contexto das violações comunicadas pelo CECOP e o ínfimo atraso por fortuito, vindica não seja reconhecida a situação de descumprimento imotivado e doloso das medidas impostas.



    Requer a juntada de declaração fornecida pelo empregador e prints de telas com chamadas para o CECOP.



    Pede pela relativização do recolhimento aos sábados, entre 08:00 e 16:00 e que seja autorizada atuação profissional em raio de até 50km de seu local de trabalho



    para exclusivo exercício de atividades profissionais.



    Foi apresentado declaração da empresa FAFER COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, inscrita no CNPJ nº 01.781.155/0001-75, com sede na Rua São Sebastião, nº 15-21, Centro, Mirassol/SP, afirmando que o réu “é funcionário registrado da empresa, exercendo a função de atendente e entregador, bem como, informando o horário de funcionamento “de segunda a sexta-feira das 8h00 às 18h30 e, aos sábados das 8h00 às, 14h00, entretanto, a jornada de trabalho pode estender até as 19h00/19h30 durante, a semana, bem como aos sábados até as 15h00/16h00” (eDoc. 41).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por violação da área de inclusão, do monitoramento eletrônico em 28/1/2024, 3/2/2024, 10/2/2024, 17/2/2024, 24/2/2024, 9/3/2024, 23/3/2024, 30/3/2024, 31/3/2024, 6/4/2024, 20/4/2024, 11/5/2024, 18/5/2024, 25/5/2024, 1/6/2024 e 15/6/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme documentação apresentada, as violações ocorreram diante da necessidade de exercer sua atividade laboral. 



    A concessão da liberdade provisória ao réu DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão das atividades profissionais que serão exercidas pelo réu, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares a fim de que possa exercer as suas atividades profissionais aos sábados, das 8h00 às 16h00, na empresa FAFER COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, CNPJ nº 01.781.155/0001-75.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, DEFIRO os requerimentos formulados por DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, para flexibilizar a medida cautelar estendendo o perímetro em um raio de 50 km do monitoramento eletrônico, para que exerça suas atividades profissionais de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 19h30h e aos sábados das 8h00 às 16h00 no endereço da empresa FAFER COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, Rua São Sebastião, nº 15-21, Centro, Mirassol/SP, bem como, eventualmente realize entregas de mercadorias na cidade de Jaci/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal e Vara das Execuções Criminais da Comarca de Mirassol/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente